Tribunal: TJBA
Processo: 0578982-60.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578982-60.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEREK MOREIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (17)

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, JOAO PAULO DE CAMPOS ECHEVERRIA, JULIANA RAMOS OLIVA SABACK, DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO, INGRA NOVAES OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). COBRANÇA ABUSIVA DE VALORES EXCEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de procedência parcial em ação revisional de cobrança de mensalidades universitárias, sob o fundamento de que a instituição de ensino exigiu valores superiores ao limite de coparticipação do aluno beneficiário do FIES, sem comprovar a legitimidade dessas cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à responsabilidade pelos valores do FIES e à análise documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, enfrentando as teses recursais de forma clara e coerente, com base no conjunto probatório que demonstrou a abusividade da cobrança superior ao percentual de responsabilidade do aluno.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor justifica-se diante da hipossuficiência do estudante e da ausência de cláusula contratual que autorizasse despesas adicionais além da semestralidade financiada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a necessidade de exame exaustivo de todos os argumentos apresentados, bastando fundamentação suficiente para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da controvérsia.

O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da causa.

A instituição de ensino que recebe valores do FIES não pode cobrar mensalidade superior ao percentual de responsabilidade do aluno sem prova de legitimidade contratual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0578982-60.2017.8.05.0001, em que figuram como embargado DEREK MOREIRA SOUZA e outros e como embargante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros (17).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.